Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, não tendo o pedido de gratuidade sido ainda examinado pelo Juízo a quo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal, concedo à parte agravante a oportunidade para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora